Tribunal: TJSP
Processo: 0008185-51.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução - Recurso ministerial objetivando a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime, por se tratar de sentenciado reincidente - Cálculo de pena mantido - Apenado não reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado - Recurso desprovido.